Tribunal: TJPA
Processo: 0802302-46.2021.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802302-46.2021.8.14.0008

APELANTE: DANIEL DIAS LOPES, EDER JEAN NINCAO NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADA EM DESFAVOR DOS APELANTES.
2)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE QUE O LIAME SUBJETIVO NÃO FOI DEMONSTRADO. IMPROVIMENTO. AÇÃO PRATICADA EM COMUNHÃO DE VONTADES PELOS ACUSADOS, CONFORME DEMONSTRAM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO, EM ESPECIAL, A PRÓPRIA CONFISSÃO DOS APELANTES. CONCURSO DE AGENTES UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA AUMENTAR A PENA BASE.
3)
PEDIDO
DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a apreensão e perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo. Sumula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações interpostas por
DANIEL DIAS LOPES e EDER JEAN NINCÃO NOVAES
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa, que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c art. 70, todos
do Código Penal Brasileiro,
cominando-lhes a pena definitiva de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes demandaram, em resumo, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento pelo concurso de agentes por não restar provado o liame subjetivo entre os réus, além do decote da majorante pelo uso de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido e periciado a fim de atestar seu potencial lesivo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 07/08/2021, por volta de 02h20min, os acusados DANIEL DIAS LOPES e EDER JEAN NINCAO NOVAES, na companhia de outra pessoa não identificada nos autos, subtraíram para si mediante grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo, os pertences das vítimas RITA DE CASSIA CHAVES DE OLIVEIRA, KAYLANE MOREIRA VENANCIO e WANGQING MIAO, fato ocorrido no Restaurante, denominado “BABY PANDA”, localizado na Avenida Dom Romualdo Coelho, próximo ao Colégio Pitágoras, neste município.

Informa que, no dia e hora acima mencionados, WANGQING proprietário do Restaurante “BABY PANDA” encontrava-se em frente ao referido local conversando com seu amigo ANGELO, enquanto suas funcionárias RITA e KAYLANE fechavam o restaurante, quando três indivíduos se aproximaram daquele estabelecimento em um veículo automotor, modelo ASTRA, cor

cinza, sendo dois destes identificados como os acusados DANIEL e EDER, na companhia de outro rapaz, que anunciaram o assalto, mediante o uso de arma de fogo, abordaram as vítimas levando 01 (uma) mochila, cor preta, contendo 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca APPLE, modelo IPHONE, outro da marca CHINESA, a quantia de R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), $7.000,00 (sete mil dólares) e os documentos pessoais pertencentes à vítima WANGQING MIAO; 01 (um) aparelho celular marca MOTO, modelo E6 PLUS, cor preta e 01 (um) relógio SMARTQUART, cor preto, pertencente à vítima KAYLANE e 01 (um) relógio dourado, pertencente à vítima RITA.

Em seguida, os acusados entraram no veículo conduzido por DANIEL, evadindo-se do local, ocasião que a vítima RITA acionou a Policia Militar que seguiu em diligência atrás dos acusados, de posse das informações repassadas pelas vítimas, os Policiais Militares logo fizeram as devidas identificações do carro, modelo ASTRA, cor cinza, placa KDZ3302, com as características semelhantes ao que estavam buscando, ocorre que os policiais estavam seguindo um veículo que havia passado nas proximidades da rotatória do supermercado “MATHEUS” em alta velocidade, com os faróis apagados, de forma imediata realizaram a abordagem policial solicitando que aquele veículo parasse, ordem que não fora obedecida pelo condutor do carro, fazendo com que a VTR 1402 solicitasse apoio de outras viaturas policiais para seguirem em perseguição dos suspeitos, ante aquela situação DANIEL perdeu o controle da direção e colidiu com o muro de uma residência, momento em que EDER e o terceiro comparsa saíram do carro e fugiram pela mata, ficando o acusado DANIEL preso entre o banco e o volante, o que lhe impediu de empreender fuga.

Ato contínuo, fora feito a vistoria veicular onde foi encontrado 01 (uma) arma de fogo, tipo caseira, sem numeração aparente, sem munição, calibre 38, a mochila preta, sendo recuperado pelas vítimas, apenas alguns aparelhos celulares, documentos pessoais e um relógio, sendo DANIEL encaminhado para Delegacia de Polícia local para a realização dos procedimentos de praxe.

Outrossim, todas as vítimas fizeram o reconhecimento facial por foto de ID.32211657, pág. 01/07, os quais reconheceram o acusado DANIEL DIAS LOPES.

Os acusados DANIEL DIAS LOPES e EDER JEAN NINCAO NOVAES, em seus depoimentos na sede policial, confessaram a autoria de suas condutas delituosas.

Em suas razões recursais, se insurgem os apelantes tão somente quando a dosimetria da pena, demandando pela redução da pena base para mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas, além do decote da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, por não ter sido o artefato apreendido e periciado.

Não assiste razão à insurgência recursal. Explico.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o juízo de piso avaliou negativamente as
consequências do delito
, utilizando argumento genérico referente a não recuperação dos bens subtraídos. Todavia, observa-se que as
circunstâncias do crime
de fato merecem maior reprovabilidade, posto que o ilícito foi praticado em concurso de três agentes, um deles não identificado, tendo adentrado em estabelecimento comercial de madrugada, aproveitando-se que o local estava perto de encerrar suas atividades para perpetrar a ação delitiva, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base dos acusados para
06 (seis) anos de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
.

Com efeito, a valoração negativa do aludido vetor em desfavor dos réus autoriza a fixação de suas penas base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJEPA.

Ressalta-se por oportuno, que a causa de aumento pelo concurso de agentes restou claramente evidenciada nos autos, não apenas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo, mas também, pela própria confissão dos acusados, não se podendo falar, portanto, na alegada ausência de demonstração do liame subjetivo na conduta dos réus, ressaltando-se que a aludida majorante foi utilizada na primeira fase para a fixação da pena base acima do mínimo.

Na segunda etapa, ausentes causas de agravantes, deve ser mantida a incidência da atenuante pela confissão espontânea para ambos os réus, restando sua reprimenda suavizada para 05 (cinco) anos de reclusão e mais 83 (oitenta e três) dias-multa.

Em sequência, os recorrentes demandaram pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e realização de perícia no artefato a fim de atestar o seu potencial lesivo,
no que
não lhes assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, é
desnecessária a realização apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pelos ofendidos.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Portanto, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a incidência da referida causa de aumento pelo uso de arma de fogo, incidindo sobre a pena intermediária a fração de 2/3 (dois terços), restando a reprimenda dos acusados quantificada nessa etapa em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

Por fim, não havendo insurgência recursal quanto aos demais pontos da dosimetria, deve ser mantida a fração de aumento de 1⁄4 (um quarto) pela aplicação da regra do concurso formal de crimes, descrita no art. 70 do CPB, restando a pena definitiva dos acusados quantificada em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e mais 173 (cento e setenta e três) dias-multa
.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023